Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-21.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-21.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPASTORIL INSUMOS LTDA - CNPJ: 26.611.369/0001-24 (EMBARGANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

E M E N T A

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança bancária, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à necessidade de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da incidência do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de realização de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

A controvérsia foi solucionada com base em prova documental suficiente, considerada idônea para embasar a cobrança, tendo sido afastada a necessidade de produção de provas periciais.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as alegações da parte, mesmo sem referência expressa ao CDC, adotando fundamentação suficiente, sem configurar omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A insurgência da parte embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada por embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao julgamento da causa, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 489, § 1o, e 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropastoril Insumos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, por não ter se manifestado quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, deixando de analisar a possível inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal.

Aduz ainda que o julgado foi omisso ao não enfrentar de forma adequada a necessidade de realização de prova pericial contábil, sustentando que tal meio seria imprescindível para aferição da legalidade dos encargos, da correção da evolução do débito e a forma de capitalização, especialmente diante da apresentação de planilhas unilaterais pela instituição financeira. Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados (id. 333183859).

O embargado apresentou contraminuta (id. 337982862), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
(...)
A controvérsia posta é eminentemente documental, pois versa sobre a existência de operação bancária realizada em favor da empresa apelante, a liberação de valores em conta bancária, a evolução dos encargos demonstrada em planilha e, sobretudo, o inadimplemento da obrigação pecuniária.

A perícia grafotécnica postulada não se justifica, uma vez que a impugnação foi genérica e destituída de qualquer elemento mínimo que justificasse a instauração de exame técnico. Já a perícia contábil, por seu turno, também se revela despicienda, pois a apelante não indicou qualquer pagamento, não apresentou extratos próprios ou demonstrativos que infirmassem o valor cobrado, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência do contrato de capital de giro, circunstância que não impede a configuração da prova escrita apta ao ajuizamento de ação de cobrança.

A propósito, bem observou o d. sentenciante: “(...) Reputo desnecessária a realização da perícia grafotécnica pretendida pela parte ré, eis que NÃO verifica indícios de fraude na contratação. Quanto a perícia contábil, cabe a parte ré trazer aos autos o valor que entende devido, caso discorde do valor cobrado. Por fim, o depoimento pessoal da autora em nada alteraria as provas já acostadas aos autos. Assim, indefiro os pedidos de ID 178333043.” (id.314523875).

Nesse sentido, já decidiu esta eg. 3a Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PASSAPORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, §3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. (...).” (RAC n.o 1004662-78.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2025 – destaquei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim, rejeito a preliminar.

Superada essa questão, no mérito, cinge-se a controvérsia em analisar a suficiência da prova documental apresentada pelo banco autor para demonstrar a contratação da operação de crédito e a existência de inadimplemento por parte da empresa ré.

A apelante sustenta, em linhas gerais, que a ausência do instrumento contratual relativo à operação de capital de giro comprometeria a higidez da cobrança e impediria a procedência da pretensão deduzida na exordial. Tal alegação, todavia, não se sustenta diante do conjunto documental robusto colacionado aos autos. Explico.

In casu, o banco recorrido juntou aos autos a proposta de abertura de conta (id. 314523392), firmada pela sócia da empresa, Sra. Francilene Santos do Vale, cuja assinatura é idêntica à constante do contrato social da pessoa jurídica ré (id. 314523863 – Pág. 4). Trata-se de documento hábil a demonstrar a existência da relação jurídica bancária entre as partes, cujo vínculo contratual prévio é condição natural para a contratação de operações de crédito como a que se discute no presente feito.

Além disso, o autor acostou extrato bancário da conta de titularidade da ré, no qual consta o lançamento, em maio de 2021, do valor de R$ 147.212,37, identificado pela rubrica “CAGIRO 4928127”, que corresponde precisamente à operação que embasa a cobrança judicial. Ora, com a devida vênia, a efetiva liberação dos recursos na conta da ré, devidamente demonstrada por documento bancário oficial, constitui prova inequívoca da execução da operação financeira.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A ausência dos contratos originais não configura cerceamento de defesa, pois os extratos e documentos financeiros apresentados foram suficientes para comprovar a existência da dívida e possibilitar a defesa específica do devedor.

O apelante não cumpriu o requisito dos embargos monitórios de indicar o valor correto da dívida ou apresentar demonstrativo discriminado, conforme art. 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o que impede a análise de eventual excesso de cobrança ou iliquidez do título.

(...) Tese de julgamento: A ação monitória exige apenas prova escrita da obrigação, sem a liquidez e certeza próprias de uma execução. A ausência dos contratos primitivos que originaram a renegociação não configura cerceamento de defesa quando outros documentos comprovam suficientemente a existência e evolução da dívida.

Nos embargos monitórios, cabe ao devedor indicar o valor correto do débito e apresentar cálculo atualizado, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.” (RAC n.o 0002848-22.2014.8.11.0087, Rel. Tatiane Colombo (JD Convocada), 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2024 – destaquei).

Assim, em se tratando de ação de cobrança, embora não tenha sido juntado o contrato originário da renegociação, houve demonstração de prova escrita do crédito e da inadimplência, documentos hábeis a evidenciar a origem e existência da obrigação.

Com efeito, além da proposta de abertura de conta e do extrato bancário, o banco apresentou planilha de débito detalhada, indicando a evolução do saldo devedor, os encargos pactuados, o período de inadimplência e o valor final da dívida. Embora alegue ser documento unilateral, a planilha não está isolada, sendo corroborada por documentos que conferem verossimilhança à narrativa inicial.

Por outro lado, devo destacar que a ré, ora apelante, não apresentou qualquer contraprova, extrato próprio, comprovante de pagamento ou cálculo que infirmasse o valor apontado pela instituição financeira. Limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência de comprovação do negócio jurídico e a suposta abusividade nos encargos, sem demonstrar de forma efetiva qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar, in verbis:

“A parte autora comprovou a origem do débito e, em se tratando de ação de cobrança, incumbe ao credor a comprovação da dívida e incumbe ao devedor a comprovação do pagamento, o que não ocorreu.

No presente caso, a parte requerente demonstrou documentalmente seu direito com a juntada da documentação que instruiu a inicial, revelando a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.

A ficha proposta de abertura de conta encontra-se assinada pela representante da empresa, Francilene Santos do Vale, conforme ID 159203411.

Além disso, consta ao ID 159203416 extrato bancário no qual se vê que foi creditado na conta da ré o valor de R$ 147.212,37 referente a operação CAGIRO 4928127.

Ainda, a planilha de débito acostada no ID 159203417 detalha os encargos, período, vencimento, entre outras informações, de modo que o valor devido encontra-se claro, podendo ser observada a evolução do débito.

Por sua vez, demandado apenas sustentou tratar-se de "suposta contratação” inapta para instruir a ação de cobrança e ausência de documento hábil a comprovar a relação obrigacional (ID 168059933), o que, como visto acima, não é a hipótese dos autos.

Assim, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido, uma vez que demostrou seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (id. 314523876)

Diante de tais elementos, impõe-se reconhecer que o banco autor se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual e do inadimplemento, nos limites exigidos para a propositura de ação de cobrança. A prova documental é harmônica, coesa e suficiente para sustentar o juízo de procedência adotado na sentença de origem, cuja manutenção se revela medida de rigor.
”

(id.

331227884).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao Código de Defesa do Consumidor, a celeuma foi solucionada de forma clara e suficiente a partir da análise da prova documental e da distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC, reputados adequados ao deslinde da lide. Ademais, a incidência do CDC, inclusive à luz da Súmula 297 do STJ, não implica inversão automática do ônus da prova, a qual depende da demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias que o acórdão expressamente afastou ao consignar a ausência de impugnação específica e de contraprova mínima por parte da embargante.

Por outro lado, também não há omissão quanto à prova pericial contábil. O acórdão enfrentou diretamente a matéria ao concluir que a controvérsia era eminentemente documental e que a perícia se mostrava desnecessária, diante da inexistência de elementos mínimos que justificassem sua realização, como a indicação de pagamentos, a apresentação de cálculos alternativos ou a demonstração concreta de irregularidades nos encargos cobrados. A discordância da parte com essa conclusão traduz mero inconformismo, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026